Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-57.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000505-57.2011.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: LUIZIMEIRE VIEIRA DE CAMARGO PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 53038967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.
2. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000505-57.2011.8.11.0055. RELATORA DESA. MARIA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)
Alega violação ao artigo 40, §1o e 2o e artigo 2o § 2 da Lei Federal no 6.830/80, e artigo 141 cominado com 156 do Código Tributário Nacional, uma vez que não teria se iniciado o prazo prescricional em razão de o feito ter sido arquivado pelo baixo valor, e não pela ausência de localização da executada, ou seus bens, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 59708957).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 64013959.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação ao artigo 4o e 40 da Lei Federal n. 6.830/80, sob a assertiva de que não teria se iniciado o prazo prescricional em razão de o feito ter sido arquivado pelo baixo valor, e não pela ausência de localização da executada, ou seus bens.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1102554/MG, Tema 100) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional, consoante ementa a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.
1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.
2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis ? impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis ?, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.
4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal ? deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF ? que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.
(REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “o Município de Tangará da Serra ajuizou ação de execução fiscal em 05/01/2011 visando ao recebimento de crédito tributário oriundo de lançamento de ISS, cujo valor à época perfazia a monta de R$618,57(oitocentos e trinta reais e setenta centavos), conforme se verifica da CDA no 03210/2010, 03211/2010 (págs.01/02 – id n. 41687490).
O Juízo de origem determinou, em 10/02/2011, a remessa do processo ao arquivo com baixa nos relatórios estatísticos (Provimento n. 18/2007-CGJ) e, tendo sido o apelante intimado (03/05/2012), nada requereu (pág.01 – id.n.41687491, p.01-id.n.41687492).
Posteriormente, em 05/10/2018, a Gestora Judicial impulsionou os autos procedendo ao seu desarquivamento, bem como intimando o apelante para se manifestar no prazo de 20 (vinte) dias, acerca do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 40, §4°, da Lei 6830/1980 (p.02-id.n.41687492)
Em 06/06/2019 o apelante manifestou-se nos autos, requerendo o prosseguimento do feito e a citação do apelado (p.01/03-id.n.41687493).
Em 19/06/2019 o juízo de origem deferiu o pedido de citação, porém, diante do fato de o processo não atingir o teto estipulado no Provimento n.13/2013-CGJ, determinou a sua remessa ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até que a Fazenda Pública promovesse o seu impulsionamento, além de outras providências (p.01/02 – id.n.41687495).
Posteriormente, intimado o apelante para se manifestar nos autos (28/06/2019), quedou-se inerte, consoante site do Tribunal de Justiça.
Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo em 18/10/2019, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (p.01/04 – id.n.41687497).
Pois bem.
Nos termos do artigo 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, prazo esse que pode ser interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito.
No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como causa de interrupção da prescrição, litteris:
Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) (.....)”
Assim, o prazo prescricional não foi interrompido, uma vez que não houve despacho ordenando a citação do apelado, consoante o caput do citado artigo 174 do CTN.
Ademais, verifica-se que entre a data da ciência do arquivamento provisório (03/05/2012) e a data da sentença (18/10/2019), decorreram mais de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses sem que houvesse, sequer, a citação do apelado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para o prosseguimento da lide executiva.
Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.
Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.
Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes (inclusive no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos)” (Id. 53038968).
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o arquivamento da execução fiscal, sem baixa na distribuição, em razão do baixo valor não suspende a prescrição.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 100), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XX